Tribunal: TJDFT
Processo: 0720742-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. In casu, o colegiado afastou a boa-fé do embargante, por não ter logrado êxito em demonstrar a adoção das cautelas mínimas para aquisição da embarcação, conforme devidamente fundamentado no acórdão.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.